Tribunal: TJDFT
Processo: 0726147-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CIVIL, RESPONSABILIDADE CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR PETTERSON VITORINO DE MORAIS CONTRA FLÁVIO ROBERTO DE CARVALHO. JULGADA PROCEDENTE. DIREITO DE PETIÇÃO. ABUSO DE DIREITO. DENÚNCIA ADMINISTRATIVA. USO DE PROVA FALSA. COAÇÃO DE TESTEMUNHA POR TERCEIRO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

Sinopse fática: A questão cinge-se em aferir se houve ato passível de indenização moral decorrente da instauração pelo réu, de procedimento administrativo perante órgão empregador do autor, por suposta prática de infração disciplinar, posteriormente arquivado por ausência de elementos que justificassem a instauração. É incontroverso que o réu apresentou denúncia contra o autor, a qual resultou na instauração de procedimento administrativo funcional, com risco concreto de sanções disciplinares ao autor. Após a devida apreciação das provas e oitiva das testemunhas, o procedimento foi arquivado por ausência de elementos que justificassem a imputação, porém, com a determinação de encaminhamento à Polícia Civil do DF, a fim de instauração de inquérito policial em face do réu, para apuração de possíveis crimes de constrangimento ilegal e falsidade ideológica.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, a qual julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 em razão de falsa denúncia administrativa formulada contra o autor, policial civil, perante a Corregedoria-Geral da PCDF, resultando na instauração de Processo Administrativo Disciplinar posteriormente arquivado por falta de elementos. 1.1. Na apelação principal, o réu sustenta ter agido em exercício regular de direito ao comunicar indícios de irregularidade funcional, nega responsabilidade pela coação de testemunhas atribuindo-a ao filho, defende a inexistência de dano moral diante do arquivamento do PAD e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório. 1.2. Na apelação adesiva, o autor requer a majoração do valor da condenação, alegando insuficiência para reparar o abalo moral sofrido em razão de denúncia caluniosa capaz de macular sua carreira de mais de 16 anos na Polícia Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em definir: (i) se a apresentação de denúncia administrativa configura exercício regular de direito ou abuso de direito; (ii) a responsabilidade civil do denunciante pelo uso de documentos obtidos mediante coação praticada por terceiro; (iii) a caracterização do dano moral decorrente da instauração de PAD baseado em má-fé; e (iv) a adequação do valor indenizatório fixado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito constitucional de petição (art. 5o, XXXIV, CF) não é absoluto e encontra limites na inviolabilidade da honra e imagem (art. 5o, X, CF). A excludente de ilicitude do exercício regular de direito (art. 188, I, CC) não ampara condutas que denotem manifesto abuso (art. 187, CC), caracterizado, no caso, pela instrução de representação funcional com declarações testemunhais sabidamente falsas e obtidas mediante coação. 3.1. Precedente Turmário: “Por se tratar de dois princípios constitucionalmente protegidos (direito à liberdade de informação e direito à honra e à imagem), ambos possuem limitações razoáveis e eventual colisão entre eles deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses. Se ficar comprovado que o direito à livre expressão do pensamento restou extrapolado, havendo ofensa a honra objetiva capaz de abalar a reputação do autor da ação perante a sociedade, exsurgirá dano moral”. (20140110527986APC, Relator: Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJE: 20/09/2016).
4. No caso, a instrução processual revelou ter sido a denúncia funcional realizada pelo requerido baseada em atas notariais ideologicamente falsas, obtidas mediante coação de testemunhas perpetrada pelo filho do réu. 4.1. Na instancia administrativa, o procedimento foi arquivado por falta de provas, com remessa de peças à autoridade policial para apuração de crimes cometidos pelo denunciante. 4.2. No caso particular, a responsabilidade civil do requerido decorre da utilização voluntária e consciente das atas notariais falsas para formalizar a denúncia e atingir o autor, sendo irrelevante, para este fim, ter sido a coação material das testemunhas praticadas por terceiro (filho do requerido). 4.3. Na hipótese, ao se valer de instrumento ilícito para causar dano, o denunciante assume o risco e o dever de indenizar.
5. O dano moral em casos de denunciação caluniosa ou instauração de processo administrativo disciplinar baseado em provas forjadas opera-se in re ipsa, decorrendo da própria gravidade da imputação e da submissão do servidor a procedimento correcional indevido. 5.1. O posterior arquivamento do PAD não elide o abalo à honra e a angústia sofrida durante a tramitação, servindo apenas como parâmetro para a fixação do valor.
6. Na hipótese em análise, o valor indenizatório (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável. 6.1. A sentença recorrida sopesou de forma adequada a gravidade da conduta dolosa do réu (caráter punitivo) e a extensão do dano (caráter compensatório), especialmente considerando ter o arquivamento do PAD mitigado prejuízos funcionais definitivos à carreira do autor, evitando-se o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos improvidos.
Tese de julgamento: "1. O direito de petição não ampara a formulação de denúncia administrativa instruída com provas sabidamente falsas, configurando-se abuso de direito (art. 187 do CC) passível de indenização. 2. O denunciante responde civilmente pelos danos causados ao utilizar documentos falsos para instaurar investigação contra servidor público, ainda que a fabricação da prova ou a coação de testemunhas tenha sido executada materialmente por terceiro. 3. A instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) motivada por denúncia caluniosa gera dano moral in re ipsa, independentemente do posterior arquivamento do feito."
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, incisos IV, V, X e XXXIV; Código Civil, arts. 186, 187 e 188, inciso I; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 966037 (20140110527986APC), Rel. Hector Valverde, 6a Turma Cível, DJe 20/09/2016; TJDFT, Acórdão 1619379 (07536839020208070016), Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, DJe 21/09/2022.